Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-66.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Autora que foi levada à delegacia em cumprimento a mandado de prisão apesar de já ter cumprido a pena – Captura em local público de grande circulação de pessoas – Dano indenizável – Administração que causou o dano ao cumprir mandado de prisão que não poderia mais ter sido cumprido – Responsabilidade civil caracterizada – Indenização arbitrada em R$

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Autora que foi levada à delegacia em cumprimento a mandado de prisão apesar de já ter cumprido a pena – Captura em local público de grande circulação de pessoas – Dano indenizável – Administração que causou o dano ao cumprir mandado de prisão que não poderia mais ter sido cumprido – Responsabilidade civil caracterizada – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Precedentes – Recurso não provido.